Tribunal: TJPA
Processo: 0016236-65.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. É imperioso assinalar que é entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de justiça que, ?para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).2. Não há como conceder indulto ao apenado já que este cumpre condenação por crime hediondo ? crime de favorecimento a prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável - o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto de indulto.3. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0016236-65.2016.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: SILVIO REDIG PIMENTA - Def. Pública
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É imperioso assinalar que é entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de justiça que,
¿para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República
" (HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).
2.

Não há como conceder indulto ao apenado já que este cumpre condenação por crime hediondo - crime de favorecimento a prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável - o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto de indulto.
3.

AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar conhecer do recurso e julgá-lo IMPROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto em favor de
SILVIO REDIG PIMENTA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de Indulto previsto no art. 3º, I do Decreto 8.940/2016, postulado em favor do agravante.

Consta da inicial que o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, por violação ao artigo 218 - B, §1º do Código Penal Brasileiro, que veio a ser alçado ao status de crime hediondo com a Lei nº 12.978/2014.

Relata, que a prática do delito pelo qual fora condenado ocorreu em 26/01/2011, ou seja, três anos antes do crime adquirir natureza hedionda, o que, no seu entendimento, o faz merecedor do citado Indulto, já que quando praticou o delito este não possuía tal natureza.

Nesses termos, pleiteia, através do presente, o provimento do recurso, reconhecendo, assim, que Silvio Redig Pimenta preenche os requisitos previsto no já citado art. 3º, I do Decreto 8.940/16 e consequentemente lhe seja deferido a extinção da pena pelo referido indulto.

Em contrarrazões o Agravado se manifestou pela improcedência do recurso. (fls. 51/54).

Às fls. 56/57 o Magistrado de 1º Grau, para efeito de juízo de retratação, concluiu pela manutenção da decisão guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto (fls. 66/67 - verso).

É o relatório.
PROCESSO Nº 0016236-65.2016.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: SILVIO REDIG PIMENTA - Def. Pública
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

A insurgência do agravante se dá pelo indeferimento do Juízo a quo, quanto ao pedido de concessão do Indulto, com base no Decreto n.º 8.940/2016.

Entendo que o agravo não merece ser provido.

O indulto consiste em um ato de clemência do Presidente da República que, em homenagem à prerrogativa constitucionalmente prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir (indulto pleno), reduzir ou substituir (indulto parcial, redutório ou comutação) uma condenação, desde que o apenado preencha os requisitos objetivos e subjetivos expressamente insertos no decreto regulamentador.

Por outro lado, é imperioso assinalar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
¿para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República"
(HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).

O artigo 2º, I, do Decreto 8.940/16, que fundamenta o pleito do agravante, delimita os requisitos a serem preenchidos para a concessão do indulto, assim estabelecendo:
Art. 1º O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.
(...)
Art. 2º As hipóteses de indulto concedidas por este Decreto não abrangem as penas impostas por crimes:
(...)
III - considerados hediondos ou a estes equiparados praticados após a publicação da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, observadas as suas alterações posteriores;

Por outro lado, nos termos da Lei nº 8.072/90, são considerados hediondos:
¿Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
(...)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

A decisão agravada, por sua vez, se encontra assim fundamentada:
¿(...). Decisão
Vieram os autos conclusos em razão de pedido de INDULTO de pena, fundado no Decreto Presidencial nº 8.940/2016.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento à concessão do benefício, por entender não preenchidos os requisitos, posto o apenado foi condenado em crime hediondo.
Os autos não foram remetidos ao Conselho Penitenciário em razão da inexistência de determinação neste sentido no Decreto nº 8.940/2016.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais é no sentido de que o parecer do Conselho Penitenciário para a concessão do indulto não é exigível quando não previsto no Decreto Presidencial, sob pena de CONSTRANGIMENTO ILEGAL (STJ. HC 321170 SP - 2015/0084339-7. Data da Publicação:10/06/2015).
Analisando os autos observo que o (a) apenado (a) não preenche os requisitos legais para a concessão do indulto, especialmente porque:
a) o art. 2, III, do Decreto 8.940/2016, veda expressamente a concessão de indulto a crimes hediondos e equiparados a hediondo.
Assim, verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfaz plenamente os requisitos objetivos não necessários à obtenção do benefício de indulto, uma vez que o art. 2, III, do referido Decreto, veda a concessão do benefício da indulto em caso condenação por crime hediondo ou equiparado a hediondo, como acontece no presente caso.
Ante o exposto, com fundamento no 2º, III, do Decreto 8.940/2016, INDEFIRO o pedido de indulto.
Dê-se ciência ao MP e à Defesa, e não havendo impugnação ao atestado de pena, mantenham-se os autos em Secretaria no aguardo de novos incidentes/ocorrências processuais.¿

Atento aos fundamentos da decisão ora combatida, observo que o Magistrado
a quo
decidiu acertadamente já que, com base no requisito elencado no art. 2º, III, do Decreto 8.940/16, o referido indulto não abrange crimes considerados hediondos, logo, não abarca o presente caso, já que, nos termos do inciso VIII, do artº 1º, da Lei 8.072/90, o crime pelo qual o apenado cumpre pena - crime de favorecimento a prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável - já possuía tal natureza quando da publicação do indulto.

Vê-se, assim, que o apenado não preenche os requisitos objetivos necessários à obtenção do benefício por expressa vedação legal.

Sobre a vedação legal de concessão de indulto a crimes hediondos, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDULTO HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.
2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário).
3. É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
4. Cumpre anotar que, em razão da gravidade do estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das Execuções deferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 538.858/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

Portanto, uma vez constatado que a decisão combatida expôs de maneira clara e precisa os motivos para o indeferimento do indulto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, julgo o presente agravo em execução penal IMPROVIDO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator